Tribunal: STF
Processo: HC 227191
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Guilherme Almeida Aben Athar em favor de Pedro Henrique Barros de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 698.960/PA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR. REVELIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 15, p. 8)



    O impetrante alega que “a Petição de Interposição de Apelação, as Razões do Recurso de Apelação, os Embargos de Declaração, o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário (na ação penal em que condenado o paciente), não foram feitos por defensor de sua confiança (do paciente)”. Afirma que o advogado subscritor dessas peças teria mandato apenas para oferecer a resposta à acusação. (eDOC 1, p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se “declarar a inexistência ou nulidade dos atos questionados, retornando o processo à situação merecida”. 



    Determinada a emenda à inicial, o impetrante aduz que os atos processuais foram realizados por procurador sem a confiança do réu. (eDOC 19)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Ademais, as alegações do advogado do agravante não encontram eco em nenhum documento do feito, porquanto as alegações de insuficiência de defesa foram trazidas apenas nesta Corte, não havendo manifestação alguma das instâncias ordinárias acerca da alegada nulidade.



    Consigne-se, aliás, que o feito já apresenta sentença condenatória, julgamento do recurso de apelação e recurso especial inadmitido na origem. E, ao que consta dos documentos juntados, houve análise de várias teses defensivas pelas instâncias ordinárias que demonstram ter havido efetiva insurgência da defesa”. (eDOC 15, p. 6)



    Portanto, a objeção ao defensor técnico do paciente ocorreu apenas por meio do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, quando já julgada a ação penal em seu desfavor.



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011).



    Não pode o réu, que usufruiu, ainda que tacitamente, da defesa técnica na ação penal buscar ao fim furtar-se às consequências da atuação dela. Permiti-lo constituiria burla à norma do art. 565 do Código de Processo Penal e ao princípio nemo turpitudinem suam allegare potest (a ninguém é lícito tirar proveito da própria torpeza).



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. NULIDADES SUSCITADAS APENAS NAS RAZÕES DO WRIT DIRIGIDO AO TRIBUNAL ESTADUAL. PRECLUSÃO. (…) 3. No procedimento do Júri, as possíveis nulidades devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar o julgamento. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (HC 167.348 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.4.2019)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade por oferecimento de sursis antes de ofertada a resposta à acusação. Inocorrência. 3. Defesa que, intimada e presente na audiência, deixou de responder à acusação e aceitou a proposta. 4. Nulidade não aproveita a quem lhe der causa. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 172.715, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente